Tribunal: TJDFT
Processo: 0000011-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova.
2. Diante da certeza quanto à materialidade e à autoria dos delitos, a condenação é medida que se impõe, uma vez que a narrativa da vítima, além de segura e coerente, encontra amparo em vídeo que mostra o acusado agredindo-a.
3. Recurso desprovido.